Tribunal: STJ
Processo: 5044450-08.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252261 - PR(2025/0506931-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUELLEN SOARES CASTILHO
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
RECORRIDO
: CASAALTA
CONSTRUCOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVANTE
: CASAALTA
CONSTRUCOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVADO
: SUELLEN SOARES CASTILHO
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL E DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
NA
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região em apelação cível, com decisão parcialmente reformada, interposto em
ação de indenização por danos materiais e morais por atraso na entrega de imóvel.
2. A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum de indenização por
lucros cessantes pelo atraso, restituição dos juros de obra, danos morais,
solidariedade entre a instituição financeira e a construtora e aplicação de multas
contratuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando lucros cessantes, restituição dos juros de obra com
responsabilidade solidária, honorários, sucumbência recíproca e assistência
judiciária gratuita.
Documento eletrônico VDA55555051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 69260ba5-b210-42a9-ae85-6c85776dbf99

4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a solidariedade,
manter lucros cessantes e restituição dos juros de obra, condenar em danos morais
com taxa Selic desde o arbitramento, manter a improcedência das multas
contratuais e ajustar honorários; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se, tratando-se de responsabilidade
extracontratual por dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso,
com fundamento no
do CC e na Súmula n. 54 do STJ; (ii) saber se, na
art. 398
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos
do
do CC; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao termo
art. 405
inicial dos juros moratórios dos danos morais e ao afastamento de juros pretéritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido diverge da orientação do STJ ao postergar os juros de mora
dos danos morais para o arbitramento; em responsabilidade contratual, incidem
desde a citação, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula
n. 362 do STJ e o
do CC.
art. 405
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em responsabilidade contratual, os juros de mora dos
danos morais incidem desde a citação, nos termos do
do CC, e a correção
art. 405
monetária incide desde o arbitramento, conforme a Súmula n. 362 do STJ. 2.
Prejudicada a análise da violação do
do CC e do dissídio jurisprudencial,
art. 398
diante do provimento do recurso.”
CF,
III, e ; CC, arts. 398 e 405.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 362; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.162.208/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.073.085/MG,
em 29/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/03/2026 30/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55555051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 69260ba5-b210-42a9-ae85-6c85776dbf99

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 69260ba5-b210-42a9-ae85-6c85776dbf99

RECURSO ESPECIAL No 2252261 - PR(2025/0506931-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SUELLEN SOARES CASTILHO
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
RECORRIDO
: CASAALTA
CONSTRUCOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVANTE
: CASAALTA
CONSTRUCOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVADO
: SUELLEN SOARES CASTILHO
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL E DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
NA
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região em apelação cível, com decisão parcialmente reformada, interposto em
ação de indenização por danos materiais e morais por atraso na entrega de imóvel.
2. A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum de indenização por
lucros cessantes pelo atraso, restituição dos juros de obra, danos morais,
solidariedade entre a instituição financeira e a construtora e aplicação de multas
contratuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando lucros cessantes, restituição dos juros de obra com
responsabilidade solidária, honorários, sucumbência recíproca e assistência
judiciária gratuita.
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a solidariedade,
manter lucros cessantes e restituição dos juros de obra, condenar em danos morais
com taxa Selic desde o arbitramento, manter a improcedência das multas
contratuais e ajustar honorários; embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se, tratando-se de responsabilidade
extracontratual por dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso,
com fundamento no
do CC e na Súmula n. 54 do STJ; (ii) saber se, na
art. 398
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos
do
do CC; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao termo
art. 405
inicial dos juros moratórios dos danos morais e ao afastamento de juros pretéritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido diverge da orientação do STJ ao postergar os juros de mora
dos danos morais para o arbitramento; em responsabilidade contratual, incidem
desde a citação, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula
n. 362 do STJ e o
do CC.
art. 405
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em responsabilidade contratual, os juros de mora dos
danos morais incidem desde a citação, nos termos do
do CC, e a correção
art. 405
monetária incide desde o arbitramento, conforme a Súmula n. 362 do STJ. 2.
Prejudicada a análise da violação do
do CC e do dissídio jurisprudencial,
art. 398
diante do provimento do recurso.”
CF,
III, e ; CC, arts. 398 e 405.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 362; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.162.208/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.073.085/MG,
em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUELLEN SOARES
CASTILHO com fundamento no
III,
, , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região em apelação cível nos autos de
ação de procedimento comum de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 1255-1256)
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES.
JUROS DE OBRA. SOLIDARIEDADE DA CEF E CONSTRUTORA NAS
INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Construtora CASAALTA e parte autora, Suellen
Soares Castilho, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
indenização por lucros cessantes, danos morais e restituição de valores referentes a
juros de obra, relacionados a atraso na entrega de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) mudança de data referência de entrega do
imóvel; (ii) solidariedade das rés em relação a todas as condenações de indenização;
(iii) afastamento da condenação em lucros cessantes sobre o valor do imóvel; (iv)
afastamento da condenação da CEF à restituição dos juros de obra; (v) procedência
dos danos morais; (vi) reconsideração da decisão quanto a aplicação das multas
contratuais; (vii) reajuste dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A data considerada como a de entrega do imóvel foi estabelecida no
Contrato de Financiamento, devendo ser mantida;
4. Há solidariedade entre as rés em relação as indenizações, no caso concreto,
lucros cessantes e danos morais. Cabe à Construtora a efetivação das obras no prazo
contratado e à CEF a fiscalização e acompanhamento de prazos e execução.
5. As cláusulas contidas no contrato de promessa de compra e venda não
podem ser aplicadas à CEF, por não ter ela participado do negócio jurídico. Assim,
não cabe o afastamento da condenação em lucros cessantes, para ser aplicada a
cláusula penal. Contudo, há solidariedade das rés no pagamento dos lucros
cessantes.
6. Nos juros de mora e atualização monetária incidentes sobre os lucros
cessantes, prevalece o entendimento de que estes incidem desde a data do evento
danoso, ou seja, do atraso na entrega do imóvel, e como termo final a data do
efetivo
da obrigação;
pagamento/cumprimento
7. A
deve arcar com a devolução dos juros de obra
incorporadora/construtora
juntamente com a Caixa Econômica Federal, já que deu causa ao atraso na
conclusão do empreendimento imobiliário, possibilitando a indevida cobrança no
período posterior ao prazo de construção da unidade habitacional fixado na avença;
8. O evidente atraso na conclusão da obra gera prejuízo de ordem moral à
parte autora, casos em que o dano moral é presumido, dispensando a instrução
probatória;
9. As cláusulas penais moratórias têm a mesma finalidade da indenização
referente aos alugueis: compensar o adquirente pelo atraso na entrega do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1) "Há solidariedade
entre a CEF e a Construtora nas condenações ao pagamento de indenizações, pois
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

cabe à Construtora a efetivação das obras no prazo contratado e à CEF a fiscalização
e acompanhamento de prazos e execução"; 2) "As cláusulas contidas no contrato de
promessa de compra e venda não podem ser aplicadas à CEF, por não ter ela
participado do negócio jurídico"; 3) "Os juros de obra são devidos, solidariamente,
pela
e CEF, uma vez que ambas deram causa ao atraso na
incorporadora/construtora
conclusão do empreendimento imobiliário, possibilitando a indevida cobrança no
período posterior ao prazo de construção"; 4) "Nos juros de mora e atualização
monetária incidentes sobre os lucros cessantes, prevalece o entendimento de que
estes incidem desde a data do evento danoso, ou seja, do atraso na entrega do
imóvel, e como termo final a data do efetivo
da
pagamento/cumprimento
obrigação"; 5) "Os danos morais por atraso na entrega de imóvel, presumíveis in re
ipsa, somente se caracterizam quando tal demora perdurar por mais de seis meses
após a data estipulada para essa finalidade nos contratos de compromisso de compra
e venda e de financiamento"; 6) "As cláusulas penais moratórias têm a mesma
finalidade da indenização referente aos alugueis: compensar o adquirente pelo atraso
na entrega do imóvel".
Dispositivos relevantes citados:
e
do
art. 402, art. 944, art. 397
art. 405,
Código Civil;
§11 e
do Código de Processo Civil.
art. 85,
art. 1.025
Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5097882-98.2019.4.04.7100,
Relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha; TRF4, AC 5051991-92.2021.4.04.7000,
Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO; TRF4, AC 5011832-10.2021.4.04.7000,
Relator João Pedro Gebran Neto; TRF4, AC 5083223- 25.2021.4.04.7000, Relator
João Pedro Gebran Neto; TRF4, AC 5047345-49.2015.4.04.7000, Relatora Vânio
Hack de Almeida; Súmula no 362, STJ; AgInt nos E Dcl no R Esp no 1.872.866/PR,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão; TRF4, AC 5024231-24.2019.4.04.7200,
Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA; TRF4, AC 5015099-87.2021.4.04.7000,
Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1383-1384):

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS
MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que deu parcial
provimento às apelações da construtora e da parte autora em ação indenizatória por
atraso na entrega de imóvel financiado. A parte autora alegou contradição no
julgado quanto à incidência dos juros de mora sobre os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao
reconhecer a natureza contratual dos danos morais e, ao mesmo tempo, fixar a
incidência dos juros de mora apenas a partir do arbitramento judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, nos casos de
indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir do arbitramento (
, pois se presume que o valor arbitrado já engloba os encargos
Súmula 362/STJ)
anteriores.
4. A fundamentação do acórdão expressamente consignou que os encargos
anteriores à fixação judicial já se encontram incluídos no valor arbitrado, sendo
aplicável a Taxa Selic a partir do arbitramento.
5. A discordância da parte embargante em relação ao fundamento adotado não
caracteriza contradição, mas mero inconformismo, o que não autoriza a oposição de
embargos declaratórios.
6. A decisão observou entendimento reiterado do STJ e da Turma julgadora,
não havendo vício que justifique a alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Nos casos de indenização por danos morais, a
incidência de juros de mora a partir do arbitramento não configura contradição com
o reconhecimento da responsabilidade contratual, pois os encargos anteriores
presumem-se incluídos no valor fixado. 2. O inconformismo da parte com o
fundamento jurídico adotado não autoriza a oposição de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 405; CPC, arts. 85, § 11, e
1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos E Dcl no R Esp 1.872.866/PR,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.06.2022; TRF4, AC 5011832-
10.2021.4.04.7000, Rel. João Pedro Gebran Neto; TRF4, AC 5083223-
25.2021.4.04.7000, Rel. João Pedro Gebran Neto; TRF4, AC 5047345-
49.2015.4.04.7000, Rel. Vânio Hack de Almeida; STJ, AgInt nos ER Esp
j. 19.10.2017.
1.539.725/DF,

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 398 do Código Civil, porque, tratando-se de responsabilidade
extracontratual por dano moral decorrente de atraso na entrega do imóvel, os juros
de mora devem incidir desde o evento danoso, porquanto o acórdão recorrido
afastou indevidamente tal incidência ao determinar apenas a aplicação da taxa
Selic desde o arbitramento; e
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

b) 405 do Código Civil, pois, na hipótese de responsabilidade contratual
por danos morais, os juros de mora contam-se desde a citação, porquanto o
acórdão recorrido violou o dispositivo ao fixar os juros somente desde o
arbitramento.
Aduz que a Súmula n. 54 do STJ dispõe que em responsabilidade
extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, porquanto o
acórdão recorrido decidiu em sentido contrário ao afastar juros pretéritos.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos precedentes do STJ
quanto ao termo inicial dos juros de mora em indenização por danos morais,
indicando, entre outros, EDcl nos
(Min.
EREsp 903.258/RS, REsp 2.110.430/PR
Marco Buzzi, 4a Turma,
, AgInt no
(1a Turma,
28/02/2025)
REsp 1.861.859/ES
e
(Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
,
27/11/2023)
REsp 2.110.404/PR
18/06/2024)
nos quais se firmou que os juros, em dano moral, incidem desde o evento danoso
se extracontratual (Súmula n. 54 do STJ) e desde a citação se contratual.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação à
legislação federal e se determine a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a
contar do evento danoso, até o arbitramento, e, após, a aplicação da taxa Selic;
requer ainda o provimento do recurso, subsidiariamente, para que se reconheça a
violação à legislação federal e se determine a incidência de juros moratórios de 1%
ao mês, a contar da citação, até o arbitramento, e, após, a aplicação da taxa Selic.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 1412.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de procedimento comum em que a
parte autora pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel financiado, com
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

restituição dos juros de obra indevidamente cobrados e indenização por lucros
cessantes, bem como fixação de honorários de sucumbência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando as rés, solidariamente, a restituir os juros de obra pagos a
partir de
atualizados pela TR e com juros de 1% ao mês a partir da
20/04/2021,
citação; condenou a CASAALTA CONSTRUCOES LTDA (em recuperação
judicial) ao pagamento de lucros cessantes à autora em 0,5% ao mês sobre o valor
do imóvel, do atraso até a efetiva entrega das chaves, com atualização pelo IPCA-
E e juros de 1% ao mês desde o evento danoso; fixou honorários de sucumbência
de 10% sobre cada condenação em favor do patrono da autora, e condenou a
autora ao pagamento de honorários de 10% sobre R$ 141.833,32, atualizados pelo
IPCA-E, observada a assistência judiciária gratuita (fls. 1246-1247).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
solidariedade da CEF e da construtora no pagamento das indenizações, manter os
lucros cessantes e a devolução dos juros de obra, condenar as rés, solidariamente,
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00, com incidência da taxa
Selic desde o arbitramento, ajustar a distribuição dos honorários de sucumbência
entre as rés e manter a rejeição das multas contratuais (fls. 1251-1256).
I -
do Código Civil
Art. 405,
No caso, o Tribunal de origem concluiu que, "Quanto aos juros de mora
e correção monetária incidentes sobre o valor arbitrado a título de indenização por
dano moral, esta Turma entende que serão devidos da data do arbitramento
(Súmula no 362 do STJ), assim considerada como a data da sentença ou acórdão
em que se reconheça o dever de indenizar e que contenha a condenação
respectiva." (fl. 1.252).
O entendimento desta Corte acerca dos consectários legais em ações
como a presente é de que "Os juros de mora sobre a indenização por danos morais,
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

em casos de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do
do Código Civil. A correção monetária, conforme a Súmula 362 do STJ,
art. 405
incide desde a data do arbitramento, que, no caso, corresponde à data da sentença" (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.162.208/RJ,
DJEN de
.
3/11/2025,
10/11/2025)
Na mesma linha: "A indenização fixada a título de danos morais pelo
atraso na entrega da obra deve ser corrigida monetariamente a partir do seu
arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação, tal como fixado na
origem" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.073.085/MG,
julgado em
DJEN de
.
29/9/2025,
2/10/2025)
Portanto, o acórdão está em dissonância com o entendimento desta Corte
Superior, impondo-se o provimento do recurso especial para alterar os juros
moratórios da verba indenizatória de danos morais para 1% ao mês, tendo como
termo inicial a data da citação, até a data de arbitramento e, após, a aplicação
exclusiva da taxa SELIC.
Resta prejudicada a análise da violação do
do CC e do dissídio
art. 398
jurisprudencial.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento
a fim de alterar os juros moratórios da verba indenizatória de danos morais
para 1% ao mês, tendo como termo inicial a data da citação, até a data de
arbitramento e, após, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme
fundamentação supra.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54594438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:29
Código de Controle do Documento: 910b638d-06ee-493a-bc35-50a3cb2bb817

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.252.261 / PR
Número Registro: 2025/0506931-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50444500820214047000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUELLEN SOARES CASTILHO
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
RECORRIDO
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR052154
AGRAVADO
: SUELLEN SOARES CASTILHO
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA55528457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: ab23feb8-3c8d-4464-b8c2-addd703ee995

MORAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: ab23feb8-3c8d-4464-b8c2-addd703ee995